Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707973-12.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: HEBERTE MAURICIO DA SILVA, ELAINE CARVALHO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 8410383, pags. 271/287) interposta pela Ré, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face da sentença (ID 8410375, pags. 242/251) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória e indenizatória por danos materiais, ajuizada por ELAINE CARVALHO DE OLIVEIRA LUIS e HEBERTE MAURICIO DA SILVA, também, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente o pedido, formulado em desfavor da Ré TERRACAP, e improcedente, o formulado em desfavor do Réu DISTRITO FEDERAL. Sobreveio a seleção deste recurso para participar da 6a Pauta Concentrada Processual - Terracap, “mutirão de conciliação”, com vistas a obter a autocomposição dos litigantes (ID 9765028, pag. 318). Esta relatoria determinou, assim, a remessa dos autos ao CEJUSC (ID 9769419, pag. 323). O Réu Distrito Federal manifestou-se quanto a dispensabilidade da sua participação na audiência de conciliação, em razão do julgamento improcedente e da inexistência de interposição de recurso (ID 11161543, pag. 375). Os Autores e a Primeira Ré, Terracap, realizaram acordo judicial (ID 11676879, pags. 385/386), o qual foi homologado por esta relatoria. Como consequência desta resolução, em relação à Ré Terracap, ora Apelante, esta relatoria extinguiu o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, ressalvando o prosseguimento da ação em relação ao Réu Distrito Federal, em razão dos termos da cláusula terceira do acordo em comento (ID 11706094, pag. 387). O Réu Distrito Federal requereu a extinção do processo (ID 13122380, pag. 423). Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação dos Autores, ora Apelados, a manifestarem-se sobre o requerimento do Distrito Federal (ID 14228118, pag. 429). Os Apelados deixaram transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (ID 14874001, pag. 431). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do que restou relatado, necessário se faz que o feito seja chamado à ordem, de ofíco, nos termos dos arts.139, IX e 932, I, ambos do CPC, pois verifica-se que: i) o pedido autoral, cujo julgamento foi requerido em desfavor do Réu Distrito Federal, foi julgado improcedente; ii) esta parte processual não interpôs recurso em face do provimento singular definitivo; iii) além de manifestar-se, na primeira oportunidade que teve, sobre a dispensabilidade da sua participação, na audiência de conciliação, por estes motivos. Por conseguinte, não se aperfeiçou a preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC, em razão do Réu Distrito Federal ter se manifestado, na primeira oportunidade que teve (ID 11161543, pag. 375), sobre a dispensabilidade da sua participação na audiência de conciliação, em que foi produzido o acordo judicial em comento, pois o pedido autoral, requerido em seu desfavor, foi julgado improcedente. Com efeito, nos termos do art. 281 do CPC, em razão desta manifestação do Distrito Federal, a nulidade da cláusula terceira é inconteste e irradia a desconsideração dos seus efeitos sobre os atos processuais subsequentes que dela dependam. Portanto, constata-se que: i) no acordo judicial, homologado por esta relatoria, a cláusula terceira é nula, e deve ser declarada, em face deste Réu; e ii) a necessidade de ser tornada sem efeito a parte da decisão monocrática, prolatada por esta relatoria, que ressalva que a ação prosseguirá em relação ao Réu Distrito Federal, em razão dos termos desta cláusula. Por outro lado, no que concerne ao pedido desta parte processual de extinção do processo (ID 13122380, pag. 423), esta relatoria nada tem a prover, em razão: i) da resolução empreendida pelo juízo a quo, julgando improcedente o pedido em desfavor desta parte processual, nos termos do art. 487, I, do CPC; ii) aliado à inexistência da interposição de recurso, quanto a esta questão, ensejarem a formação de coisa julgada e de sua intransponibilidade, nos termos dos arts. 337, § 4o, 502, 503 e 505, todos do CPC. Ante o exposto, de ofício, chamo o feito a ordem, nos termos dos arts.139, IX e 932, I, ambos do CPC. Assim, (i) declaro nula a cláusula terceira do acordo judicial (ID 11676879, pags. 385/386); (ii) torno sem efeito a parte da decisão monocrática desta relatoria (ID 11706094, pag. 387), que determinou o prosseguimento do feito em relação ao Réu Distrito Federal, em razão de não se ter aperfeiçoado a preclusão; e (iii) deixo de julgar o pedido de extinção do processo, requerido pelo Réu Distrito Federal (ID 13122380, pag. 423), nos termos da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, arquive-se e baixe-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020 17:44:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador